Tribunal: TJSP
Processo: 3004609-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
S

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA UNIÃO - Não cabimento - Responsabilidade solidária pelo atendimento à saúde da população - Há, ainda, a possibilidade de compensação administrativa ou ajuizamento de ação de regresso a fim de obter o ressarcimento pela aquisição do medicamento - Tema no 793 da repercussão geral - Precedentes desta Corte

MEDICAMENTO – Decisão que determinou o imediato

Ementa:
S

INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA UNIÃO - Não cabimento - Responsabilidade solidária pelo atendimento à saúde da população - Há, ainda, a possibilidade de compensação administrativa ou ajuizamento de ação de regresso a fim de obter o ressarcimento pela aquisição do medicamento - Tema no 793 da repercussão geral - Precedentes desta Corte

MEDICAMENTO – Decisão que determinou o imediato fornecimento de brentuximabe vedotina, que possui registro na Anvisa – Necessidade comprovada - Paciente acometida por doença grave (câncer) – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF - Manutenção da multa tal como arbitrada - Fixação do prazo de 20 dias, contados da publicação da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fornecimento do medicamento.

Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004609-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada KELLY MARIA MORENO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para os fins que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3004609-77.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : KELLY MARIA MORENO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCOS DE LIMA PORTA

VOTO No: 31234
EMENTAS
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA UNIÃO - Não
cabimento - Responsabilidade solidária pelo atendimento à
saúde da população - Há, ainda, a possibilidade de
compensação administrativa ou ajuizamento de ação de
regresso a fim de obter o ressarcimento pela aquisição do
medicamento - Tema no 793 da repercussão geral -
Precedentes desta Corte
MEDICAMENTO
Decisão que determinou o imediato
fornecimento de brentuximabe vedotina, que possui registro
na Anvisa Necessidade comprovada - Paciente acometida
por doença grave (câncer) Hipossuficiência financeira -
Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF -
Manutenção da multa tal como arbitrada - Fixação do
prazo de 20 dias, contados da publicação da decisão que
deferiu a antecipação da tutela recursal, para o
fornecimento do medicamento.
Recurso provido em parte
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão a fls. 30/32 que, em ação de rito comum, concedeu a tutela
antecipada para determinar ao requerido que, de imediato, forneça à autora
o medicamento prescrito, na quantidade fixada, enquanto durar o
tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de 120 dias.
O Estado de São Paulo sustenta que o direito não é
provável, pois o medicamento é de altíssimo custo, não tendo sido realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
3
a necessária perícia médica e a demanda foi ajuizada em face de ente
incompetente para o fornecimento de tratamento oncológico, de atribuição
da União; ausente o perigo na demora, pois a autora vem sendo
acompanhada e tratada na rede pública de saúde; imprescindível o ingresso
da União na lide, conforme entendimento firmado no Tema 793 pelo C. STF;
falta de interesse processual, pois o SUS fornece tratamentos para a
enfermidade (cacon e unacon). Subsidiariamente, assevera que não foi
fixado prazo para o cumprimento da liminar, não sendo possível o imediato
fornecimento do medicamento; a multa cominatória deve ser excluída ou
reduzido seu valor. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido
concedida a antecipação da tutela recursal somente para fixar o prazo de 20
dias para fornecimento do medicamento, contados a partir da publicação da
decisão.
Contraminuta a fls. 27/31.
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento em parte, somente no
que se refere à fixação do prazo de 20 dias para fornecimento do
medicamento, contados a partir da publicação da decisão que deferiu a
antecipação da tutela recursal, disponibilizada no DJe em 01/09/2020,
conforme fls. 25.
Não prevalece o argumento de ilegitimidade do Estado,
pois os entes são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de
medicamentos e afins.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição
do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à
coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”,
da Lei Federal no 8.080/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
4
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração
Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que
necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes
políticos da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos,
conforme o comando da Constituição Federal e da legislação ordinária
federal e estadual (Lei Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95),
dotação de créditos para o financiamento para ações e serviços do SUS
(art. 42 e seguintes da Lei no 8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Estado dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
fornecimento gratuito de medicamentos, cujos preços extrapolam as
possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ao aprovar a Súmula no 37: “A ação para
o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Quanto à alegada necessidade de inclusão da União no
polo passivo da demanda, com deslocamento da competência para a
Justiça Federal, cumpre anotar que cabe ao Estado ajuizar ação regressiva
ou efetuar compensação administrativa em face do ente responsável pelo
fornecimento da medicação, nos termos do art. 35 da Lei 8.080/90 e do
quanto decidido no RE 855.178/SE, Tema no 793 da repercussão geral, que
firmou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
5
financeiro.”
Em observância ao princípio da celeridade, bem como
considerando o grave quadro de saúde da autora, a medida acima
mencionada se mostra mais adequada do que a pretendida pelo agravante.
Assim já decidiu esta Corte:
“CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVER
ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
INCLUÍDOS OU NÃO INCLUÍDOS NA RENAME Concessão
de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento
inaudita altera parte pelo V. Juízo a quo Inconformismo da ré
manifestado nas razões recursais Pedido de atribuição de
efeito suspensivo inicialmente deferido pelo douto Relator
sorteado Verificação da presença dos pressupostos de
deferimento da tutela na r. decisão agravada Perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora),
consubstanciado na prescrição e no relatório médicos
apresentados pelo autor, que esclarecem, suficientemente,
acerca da necessidade de utilização do fármaco solicitado,
sob risco de morte, em razão da gravidade da moléstia que o
acomete: amiotrofia espinhal proximal (AEP) tipo III (Doença
de Kugelberg- Welander), ou atrofia muscular espinal (AME)
Probabilidade do direito (fumus boni juris) Direito à saúde, de
caráter fundamental, consequência do inviolável direito à vida
(CF, art. 5o, caput), e do princípio da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III), fundamento da República,
solidamente amparado por normas constitucionais (CF, arts.
196 e segs.) e legais (Lei no 8.080/1990) Decisão do C. STJ
de aplicação cogente (CPC, art. 927, III) Presença de todos
os requisitos exigidos no V. Acórdão do C. STJ proferido no
RE no 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos
(Tema no 106), no que tange ao fornecimento de
medicamento recentemente incorporado em atos normativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
6
do SUS (Portaria MS/Secret. Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos no 24/2019) para o tratamento dos pacientes
portadores de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q) do tipo I
Recente edição da Portaria MS/GM no 1.297/2019, instituindo
projeto piloto para oferecimento de acesso ao medicamento
Spinraza (Nusinersena) para o tratamento da Atrofia
Muscular Espinhal (AME 5q) tipos II e III no âmbito do SUS, a
fim de subsidiar a edição de futura norma geral para sua
incorporação definitiva (cf. arts. 2o, incs. V e VI, e 6o)
Ressalva quanto à possibilidade de a ré mover ação
regressiva contra o ente responsável pela dispensação do
medicamento, ou valer-se do método de compensação e
ressarcimento entre os entes estatais previsto na Lei no
8.080/1990 (art. 35, VII), a teor da tese fixada pelo E. STF,
no Tema no 793 de Repercussão Geral Precedentes do E.
STF e deste E. TJSP Parcial acolhimento do recurso apenas
para dilatação do prazo para a ré cumprir integralmente a
tutela de urgência no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
incidência da multa diária já fixada pelo V. Juízo a quo, e que
deverá ser elevada em caso de descumprimento da medida,
adequando-a
ao
valor
do
medicamento
perseguido
Estabelecimento de obrigação de fornecimento de novas
receitas
médicas
quadrimestralmente
diretamente
ao
executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) Honorários
advocatícios indevidos Parcial reforma da r. decisão
agravada Recurso parcialmente provido, com determinação.”
(Agravo Interno Cível no 3003395-85.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos von Adamek, j.
em 13/12/19-grifado).
“VERBAS PÚBLICAS. Sequestro determinado. Tratamento
de
câncer.
Fornecimento
gratuito
de
medicamentos.
Necessidade imperiosa dos fármacos, para conter o avanço
de enfermidade tão grave, cuja falta representa sério risco
para a saúde da enferma, a justificar a medida extrema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
7
sequestro de verbas públicas para a sua aquisição. Falta ou
insuficiência de dotação orçamentária. Prevalência do
interesse de preservação da vida. Presentes os requisitos
exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.657.156,
Tema 106 de Recursos Repetitivos: laudo médico atestando
a necessidade dos medicamentos porque o tratamento
oferecido pelo SUS não se mostrou eficaz; incapacidade
financeira da interessada e registro na ANVISA. Legitimidade
do Município que não contraria a orientação do Supremo
Tribunal Federal, RE 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão
Geral. Possibilidade de direcionar para o Município o
cumprimento da obrigação, dada a sua competência para os
serviços de saúde no âmbito municipal, Lei 8080/1990,
artigos 9, 15 e 18. Diferença de preços que decorre do
princípio ativo BENDAMUSTINA não ser comercializado na
dosagem prescrita pelo médico, demandando por isso maior
quantidade, que não representa diferença de preço em
termos relativos. Mantida a ordem de sequestro e a medida
de antecipação para limitar o levantamento ao custeio de
dois meses de tratamento. Recurso não provido, com
observação”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2196661-54.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Edson Ferreira, j. em 26/02/20).
No mais, ficou comprovada nos autos de origem por
documentação
médica
a
necessidade
do
medicamento
pleiteado
(brentuximabe vedotina), bem como a urgência de seu fornecimento, tendo
em vista que a autora padece de doença gravíssima (câncer) desde 2011,
não tendo respondido bem aos tratamentos já utilizados.
O medicamento, por sua vez, é registrado na ANVISA, e
ficou caracterizada a hipossuficiência da agravada, ainda mais tendo em
vista o elevadíssimo custo mensal do tratamento (cerca de R$ 60.000,00).
Comprovada
a
necessidade
de
fármaco
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004609-77.2020.8.26.0000 -Voto no 31234 - D
8
padronizado pelo SUS, conforme indicação do médico que acompanha a
autora, bem como a resistência do Estado em seu fornecimento, presente o
interesse processual.
A multa fixada não comporta redução, porquanto fixado
teto que equivale ao valor de um mês de fornecimento do medicamento.
Assim, a r. decisão agravada só comporta reforma para
a fixação do prazo de 20 dias para o fornecimento do medicamento,
contados a partir da publicação da decisão a fls. 20/22.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso, para os fins supra.
REINALDO MILUZZI
Relator